Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITORA/ALIMENTANTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AUMENTO DA PROLE. DESEMPREGO. maior dificuldade de prestar auxílio financeiro. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS ALIMENTANDOS NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELA ALIMENTANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes implicam agravamento das obrigações cotidianas do obrigado alimentar, repercutindo diretamente na sua capacidade contributiva atual e afetando as bases que nortearam a mensuração da obrigação alimentar que lhe está afeta, devendo a nova realidade financeira ser ponderada em conformação com sua possibilidade contributiva (CC, art. 1.699) por ocasião do redimensionamento da pensão alimentícia que fomenta aos filhos, que dependem do concurso material da genitora para fomento de suas despesas cotidianas.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos e a renda de sua genitora.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.